Tribunal: TJBA
Processo: 8056640-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056640-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILENE BARRETO TORRES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE QUALIFICADA E PENSÃO ESPECIAL INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO MORAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por viúva e filha menor do servidor falecido Caryl Chessman Ribeiro de Oliveira, Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário de Segurança Pública da Bahia e outros, que indeferiram os pedidos de conversão da pensão por morte previdenciária simples para pensão qualificada (com fundamento no §4º do art. 6º da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020) e de concessão da pensão especial indenizatória (com base no art. 1º da Lei Estadual nº 222/1949), sob alegação de ausência de nexo causal entre o falecimento e o exercício das funções públicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o nexo de causalidade entre o falecimento do servidor e agressão moral sofrida no ambiente de trabalho, para fins de concessão da pensão por morte qualificada e da pensão especial indenizatória; (ii) estabelecer se a interpretação do termo “agressão”, prevista nas normas invocadas, pode abarcar formas não físicas, como a violência moral e psicológica. III. RAZÕES DE DECIDIR O conceito de “agressão”, constante do art. 1º da Lei Estadual nº 222/1949 e do §4º do art. 6º da Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, deve ser interpretado de forma ampliativa, abrangendo não apenas agressões físicas, mas também aquelas de natureza moral e psicológica, quando graves e relacionadas ao exercício funcional. A violência moral no ambiente de trabalho, consubstanciada em humilhação pública, constrangimento e desrespeito reiterado à dignidade do servidor, pode configurar agressão funcional idônea a ensejar o reconhecimento do nexo causal com o falecimento, sobretudo quando há evidência de abalo emocional relevante. O Inquérito Sanitário de Origem, os depoimentos testemunhais e o relatório da Comissão Processante demonstram de forma robusta que o servidor foi exposto a situação de humilhação pública por colega hierarquicamente equivalente durante o exercício de suas funções, sendo esse episódio determinante para o agravamento de seu estado de saúde e subsequente óbito. As provas constantes dos autos afastam a alegação de ausência de nexo causal, demonstrando que a morte decorreu de episódio de agressão moral, de caráter excepcional e diretamente relacionado ao exercício funcional do servidor falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056640-32.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MILENE BARRETO TORRES DE OLIVEIRA e outros e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO e outros (5). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça